Tribunal: TJES
Processo: 5008917-47.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008917-47.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros
RECORRIDO: SONIA MARCIA VIEIRA DE SOUSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NÃO AUTORIZAÇÃO DE EXAME. NARRA A PARTE AUTORA QUE POSSUI UM PLANO DE SAÚDE JUNTO À REQUERIDA BRADESCO SAÚDE, E QUE EM CONSULTA COM SUA MÉDICA FOI SOLICITADO UM EXAME EXOMA COM PESQUISA DE DNA MITOCONDRIAL. ADUZ QUE O EXAME FOI NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE. REQUER SEJA A REQUERIDA OBRIGADA A AUTORIZAR REFERIDO EXAME, PARA ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR AS REQUERIDAS A PAGAR À AUTORA O MONTANTE DE R$ 6.000,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, ALÉM DE CONFIRMAR LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A RÉ AUTORIZASSE O EXAME EM QUESTÃO. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS RÉS, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA SE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO DA REQUERIDA BRADESCO SAÚDE CONHECIDO E IMPROVIDO
. NEGATIVA ILEGAL AO CUSTEIO DO EXAME, TENDO EM VISTA QUE CONSTAVA NO ROL DA ANS. AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE NÃO ESTARIA ISENTA DE CUSTEAR O TRATAMENTO, PORQUANTO A LISTAGEM DE PROCEDIMENTOS É APENAS UMA REFERÊNCIA, E NÃO ENUMERAÇÃO TAXATIVA DE TRATAMENTOS INCLUÍDOS NO PLANO. AS NORMAS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA NÃO PODERIAM SE SOBREPOR A LEI N° 9.656/98 E ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO PODE O PLANO DE SAÚDE DISPOR ACERCA DO MELHOR EXAME A SER FEITO PELO SEGURADO, UMA VEZ QUE TAL COMPETÊNCIA É INERENTE AO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE, MOTIVO PELO QUAL ESTANDO DEVIDAMENTE INDICADA A NECESSIDADE DO EXAME, MISTER SE FAZ A SUA CONCESSÃO. ABUSIVA A NEGATIVA DE TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO PARA PROCEDIMENTO EM PACIENTE ENFERMO.
RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA QUALICORP CONHECIDO E PROVIDO.

ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, NÃO POSSUINDO INGERÊNCIA SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE EXAMES. ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE AÇÃO, EIS QUE SEQUER FORAM APONTADAS AS CONDUTAS SUPOSTAMENTE LESIVAS ADOTADAS PELA RÉ.
SENTENÇA REFORMADA PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA QUALICORP, E MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PONTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA RECORRENTE BRADESCO SAÚDE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)